Tribunal: TJSP
Processo: 1501758-43.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito Penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta pela ausência de dolo. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME
1. Condenação à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica

Ementa:
Direito Penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta pela ausência de dolo. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME
1. Condenação à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica por golpe dado no nariz da companheira, causando-lhe intenso sangramento e quebradura do osso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões postas em discussão:
I) suficiência probatória para a condenação;
II) averiguar se a conduta é atípica pela ausência de dolo.

III. Razões de Decidir
3. As provas constantes dos autos, demonstram de forma robusta a autoria e materialidade do crime, considerando os depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como na judicial, corroboradas pela perícia.
4. Incabível o argumento de ausência de dolo, eis que o acusado, deliberadamente e de modo desproporcional, agrediu a vítima com um golpe no nariz, com força desmedida, que não só causou intenso sangramento, mas chegou a quebrar o osso, não se podendo falar em ação culposa.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.